Tribunal: TJMT
Processo: 1043101-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043101-61.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. J. DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 22.638.286/0001-78 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), ADRIANO JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 695.770.801-20 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, mantendo a improcedência dos embargos que alegavam excesso de execução, abusividade de juros remuneratórios, capitalização irregular e utilização indevida do sistema Price.

II. Questão em discussão:

2. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve omissão na valoração do laudo técnico contábil; (ii) saber se ocorreu cerceamento de defesa pela negativa de perícia; (iii) saber se existem contradições sobre o demonstrativo do débito; (iv) saber se houve omissão quanto à pactuação da capitalização; (v) saber se houve omissão sobre a aplicação do CDC; (vi) saber se houve omissão sobre a descaracterização da mora; (vii) saber se houve omissão sobre o pedido de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais, não sendo obrigatório rebater individualmente todos os argumentos das partes, mas apenas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

4. A valoração do laudo técnico unilateral foi realizada implicitamente quando o Colegiado aplicou os precedentes consolidados do STJ sobre juros, capitalização e sistema Price, refutando as conclusões contrárias à jurisprudência dominante.

5. A negativa de perícia foi adequadamente fundamentada por se tratar de matéria eminentemente de direito, dispensando dilação probatória quando os elementos documentais já permitem a solução da controvérsia.

6. Não há contradição interna no acórdão, que validou a suficiência do demonstrativo ao confirmar a legalidade dos encargos contratuais aplicados.

7. A aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ dispensa cláusula expressa sobre capitalização, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodcuplo da mensal.

8. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável, constituindo tentativa indevida de rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, servindo apenas ao esclarecimento de questões quando presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda.

3. O mero inconformismo com o resultado desfavorável não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A J DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA e ADRIANO JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pelos mesmos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, registrada sob o no 1043-101.61.2023.8.11.0041, ajuizada pelos embargantes em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

O acórdão (ID. 325878373) negou provimento ao recurso de apelação por unanimidade, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os embargos à execução, fundamentando-se na regularidade da Cédula de Crédito Bancário e na legalidade dos encargos contratuais aplicados, com base nas Súmulas 539 e 541 do STJ e nos Temas Repetitivos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça.

A parte A J DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA e ADRIANO JUCINEY DOS SANTOS OLIVEIRA opuseram os presentes aclaratórios (ID. 327843353) alegando omissões quanto à valoração específica do laudo técnico contábil, cerceamento de defesa pela negativa de perícia judicial, contradições e obscuridades sobre o demonstrativo do débito, omissões quanto à pactuação da capitalização e aplicação do CDC, bem como sobre a tese da descaracterização da mora e o pedido de efeito suspensivo à apelação.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para determinar o enfrentamento específico do laudo técnico, anular o julgamento por cerceamento de defesa com retorno à origem para realização de perícia contábil judicial, ou subsidiariamente ajustar o julgado para reconhecer o excesso de execução e a descaracterização da mora.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 329964881) sustentando a inexistência dos vícios alegados, defendendo que o acórdão enfrentou exaustivamente todas as questões controvertidas em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável, configurando caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado.

Alegam as partes que o acórdão não enfrentou adequadamente o laudo técnico contábil apresentado, que houve cerceamento de defesa pela negativa de perícia, e que existem omissões quanto à aplicação do CDC e à descaracterização da mora, requerendo efeitos infringentes ou subsidiariamente a anulação do julgamento.

Já a parte embargada defende que o acórdão analisou minuciosamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente a legislação e jurisprudência dominante, e que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Nesse sentido, é importante destacar que "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No caso em apreço, verifica-se que as alegações dos embargantes não configuram os vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, constituindo, na verdade, mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido pelo Colegiado.

Quanto à alegada omissão na valoração do laudo técnico contábil, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar que "o laudo técnico contábil apresentado pelos embargantes, embora elaborado por profissional habilitado, constitui prova unilateral que não vincula o juízo, especialmente quando contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria". A decisão colegiada analisou todas as questões centrais do contrato - juros remuneratórios, capitalização mensal, sistema Price e cumulação de encargos - aplicando os precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça, o que implicitamente refutou as conclusões do laudo unilateral apresentado. Cumpre registrar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No tocante à alegação de cerceamento de defesa pela negativa de perícia judicial, depreende-se dos autos que o acórdão fundamentou adequadamente a desnecessidade de dilação probatória adicional, consignando expressamente que se tratava de "matéria eminentemente de direito que dispensa dilação probatória adicional". As questões controvertidas - validade da capitalização pelas Súmulas 539 e 541 do STJ, abusividade de juros por comparação com taxa média, legalidade do Sistema Price e cumulação de encargos - são todas resolvidas pela aplicação de teses jurídicas já pacificadas pelos Tribunais Superiores, dispensando efetivamente a produção de prova pericial quando os elementos documentais já permitem a solução da controvérsia.

Relativamente à suposta contradição e obscuridade sobre o demonstrativo do débito, verifica-se que o acórdão concluiu pela suficiência da planilha discriminada juntada aos autos da execução principal, validando implicitamente sua compatibilidade com os encargos contratuais considerados legais. Ao confirmar a legalidade das rubricas contratuais centrais - juros remuneratórios, capitalização e juros moratórios, o Colegiado necessariamente validou sua inclusão no cálculo apresentado pela credora. Importante destacar que "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022), o que não se verifica na espécie.

Quanto à alegada omissão sobre a pactuação da capitalização, constata-se que o acórdão aplicou rigorosamente a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser suficiente "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal" para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. O entendimento jurisprudencial consolidado e vinculante considera a própria disparidade entre as taxas como elemento revelador da pactuação e da ciência do devedor, dispensando a necessidade de cláusula expressa com o termo "capitalização".

No que se refere à suposta omissão sobre a aplicação do CDC e inversão do ônus da prova, depreende-se que o acórdão realizou análise de mérito balizada justamente pelo controle de abusividade das cláusulas sob a ótica consumerista, tanto que ao discutir os juros remuneratórios mencionou expressamente o art. 51, §1o, do CDC. A análise foi realizada e concluiu-se pela inexistência de abusividade, demonstrando que não se verificou desvantagem exagerada mesmo sob a égide do microssistema consumerista.

Sobre a alegada omissão quanto à tese da descaracterização da mora, verifica-se que o acórdão citou expressamente o Tema Repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça e concluiu que "no caso em análise, não restou demonstrada qualquer abusividade nos encargos contratuais, mantendo-se íntegra a caracterização da mora do devedor". O Colegiado analisou os encargos na normalidade - juros remuneratórios e capitalização - considerando-os válidos e legais, constituindo a premissa negativa para aplicação do Tema 28: inexistindo abusividade, não há descaracterização da mora.

Finalmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação, resta prejudicada sua análise tendo em vista que o julgamento do mérito do recurso, que culminou no desprovimento da apelação, sanou implicitamente a questão. Com o reconhecimento da inexistência de excesso de execução e a validação dos encargos, a execução correlata naturalmente prossegue, pois o fumus boni iuris necessário para a manutenção do efeito suspensivo não foi reconhecido.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficientemente fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, aplicando corretamente a legislação e os precedentes consolidados dos Tribunais Superiores. As alegações dos embargantes revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado desfavorável, buscando indevidamente a rediscussão de matéria já decidida. Como bem observado, "*[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]*" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos legais de embargabilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025